Tribunal: TJSP
Processo: 0010319-66.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Pleito de redimensionamento das penas. Acórdão atacado que fundamentou a dosagem de pena, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Dosagem de pena submetida aos elementos de convicção judicial, sendo prevalente a atividade discricionária do magistrado.

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Pleito de redimensionamento das penas. Acórdão atacado que fundamentou a dosagem de pena, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Dosagem de pena submetida aos elementos de convicção judicial, sendo prevalente a atividade discricionária do magistrado. Improcedência.